Tribunal: STF
Processo: RE 826609
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. PASSAGEIRO COM ENFERMIDADE CRÔNICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.